Tribunal: TCU
Processo: 018.218/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9735/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de Marilucy Oliveira da Silva (XXX.621.042-XX); e b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito dos demais atos de admissão constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 018.218/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alana dos Santos Oliveira (XXX.134.032-XX); Dayana Rodrigues de Figueiredo (XXX.870.992-XX); Eliani Dutra Machado (XXX.361.082-XX); Henrique da Silva Vicente (XXX.844.662-XX); Jocimar Bezerra dos Santos (XXX.192.832-XX); Josiane Gomes Pinheiro (XXX.928.772-XX); Mara Nubia de Almeida de Freitas (XXX.635.732-XX); Marilucy Oliveira da Silva (XXX.621.042-XX); Talya do Nascimento Rodrigues (XXX.195.782-XX); Valdenice Bezerra Rezende (XXX.643.352-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.